Tribunal: TRF3
Processo: 5055679-45.2023.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MAURICIO YUKIKAZU KATO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
12/689)

5055679-45.2023.4.03.9999

DJEN Data: 18/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal MAURICIO YUKIKAZU KATO

DJEN DATA: 18/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5055679-45.2023.4.03.9999

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, CICERO PEDRO DA SILVA

ADVOGADO do(a) APELANTE: GABRIEL DE OLIVEIRA DA SILVA - SP305028-N

ADVOGADO do(a) APELANTE: LUZIA GUERRA DE OLIVEIRA RODRIGUES GOMES - MS11078-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: RODOLFO DA COSTA RAMOS - SP312675-N

APELADO: CICERO PEDRO DA SILVA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: LUZIA GUERRA DE OLIVEIRA RODRIGUES GOMES - MS11078-A

ADVOGADO do(a) APELADO: GABRIEL DE OLIVEIRA DA SILVA - SP305028-N

ADVOGADO do(a) APELADO: RODOLFO DA COSTA RAMOS - SP312675-N

Ementa

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL. TRABALHADOR RURAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PPP. RESISTÊNCIA DO EMPREGADOR DEMONSTRADA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL. ANULAÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações interpostas pelo INSS e pela parte autora contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de reconhecimento de períodos de atividade especial e negou a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição. O juízo de origem reconsiderou expressamente a decisão que havia deferido a produção de prova pericial e julgou improcedente o pedido quanto aos períodos laborados na lavoura de cana-de-açúcar, sob o fundamento de ausência de comprovação da exposição a agentes nocivos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a reconsideração de decisão que deferia a realização de perícia técnica, seguida de julgamento antecipado de improcedência por falta de provas, configura cerceamento de defesa, especialmente quando o segurado demonstra ter diligenciado sem sucesso para a obtenção dos formulários ambientais junto ao empregador.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A comprovação da especialidade do labor demanda, em regra, a apresentação de formulário padronizado emitido pelo empregador; contudo, demonstrado o óbice à sua obtenção por meio de solicitação formal não atendida pela empresa, cabe ao juízo a determinação de exibição do documento ou a realização de prova técnica para suprir a lacuna probatória.

4. O julgamento de improcedência por falta de prova documental que o próprio juízo impediu de ser suprida mediante prova pericial, a despeito das diligências frustradas da parte autora junto à empregadora, viola os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (Art. 5o, LV, da CF).

5. A anulação da sentença é medida impositiva para a reabertura da instrução processual, restando prejudicada a análise do mérito dos recursos de apelação e a aferição da sujeição ao reexame necessário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação da parte autora provida para anular a sentença. Apelação do INSS prejudicada.

Tese de julgamento: “1. Configura cerceamento de defesa a reconsideração expressa de decisão que havia deferido perícia técnica judicial, seguida de julgamento antecipado de improcedência por falta de provas, quando demonstrada a inércia do empregador em fornecer os formulários previdenciários na via administrativa. 2. A anulação da sentença para reabertura da instrução é medida impositiva quando a deficiência probatória, não imputável à parte, impede a aferição do direito ao benefício previdenciário.”

Legislação relevante citada: Constituição Federal, art. 5o, LV.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5055679-45.2023.4.03.9999

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, CICERO PEDRO DA SILVA

ADVOGADO do(a) APELANTE: GABRIEL DE OLIVEIRA DA SILVA - SP305028-N

ADVOGADO do(a) APELANTE: LUZIA GUERRA DE OLIVEIRA RODRIGUES GOMES - MS11078-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: RODOLFO DA COSTA RAMOS - SP312675-N

ADVOGADO do(a) APELADO: LUZIA GUERRA DE OLIVEIRA RODRIGUES GOMES - MS11078-A

ADVOGADO do(a) APELADO: GABRIEL DE OLIVEIRA DA SILVA - SP305028-N

ADVOGADO do(a) APELADO: RODOLFO DA COSTA RAMOS - SP312675-N

APELADO: CICERO PEDRO DA SILVA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Trata-se de apelações interpostas por CICERO PEDRO DA SILVA e pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS contra sentença (Id. 270729897) que julgou parcialmente procedente o pedido formulado em ação previdenciária, objetivando o reconhecimento de períodos de atividade especial, sua conversão em tempo comum e a concessão de aposentadoria especial ou por tempo de contribuição.

O juízo de origem reconheceu a natureza especial das atividades exercidas nos períodos de 27/04/2010 a 03/01/2011 e 01/02/2011 a 22/03/2017 (Rodopa/JBS), com base em laudo pericial judicial que atestou exposição a ruído e calor acima dos limites legais. Todavia, rejeitou o pedido quanto aos intervalos laborados na Usina Serra Grande S/A (31/08/1988 a 12/06/1991 e 04/05/1992 a 12/03/2009), sob o fundamento de que a atividade de trabalhador rural na lavoura de cana-de-açúcar não permite enquadramento por categoria profissional e que não houve comprovação documental da exposição a agentes nocivos, indeferindo a prova pericial quanto a estes lapsos. Por não atingir o tempo necessário, a aposentadoria foi indeferida.

Em suas razões recursais (Id. 270729911), a parte autora argui, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante o indeferimento da produção de prova pericial técnica (direta ou por similaridade) quanto aos períodos da Usina Serra Grande S/A. Sustenta que diligenciou a obtenção dos formulários (PPP) sem êxito, conforme comprova o Aviso de Recebimento (AR) nos autos, e que a prova técnica é indispensável para demonstrar a nocividade do labor rural. No mérito, pugna pelo reconhecimento de todos os períodos e concessão do benefício.

O INSS, em seu apelo (Id. 270729903), requer inicialmente o conhecimento da remessa necessária. No mérito, insurge-se contra o reconhecimento da especialidade, alegando nulidade do laudo pericial por ter sido realizado em local diverso, divergência na nomenclatura das funções, ausência de medição do Nível de Exposição Normalizado (NEN) para ruído e eficácia dos Equipamentos de Proteção Individual (EPI).

Com contrarrazões apenas da parte autora (Id. 270729916), os autos subiram a esta Corte.

É o relatório.

VOTO

1. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Os recursos de apelação são tempestivos e atendem aos demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual deles conheço.

2. DA NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA

A parte autora argui a nulidade da sentença em decorrência do indeferimento da produção de prova pericial, necessária para a comprovação da especialidade dos períodos de 31/08/1988 a 12/06/1991 e de 04/05/1992 a 12/03/2009, laborados na Usina Serra Grande S/A, na função de trabalhador rural.

Sustenta o apelante que a empresa não forneceu o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) ou laudo técnico, apesar de expressa solicitação administrativa. O juízo de origem, ao proferir o julgamento antecipado, reconsiderou expressamente a decisão que havia deferido a produção da prova técnica e julgou improcedente o pedido nestes pontos, fundamentando sua decisão na ausência de comprovação documental da exposição a agentes nocivos e na impossibilidade de enquadramento por categoria profissional.

A alegação merece acolhida.

Ao analisar os autos, constata-se que a parte autora não se manteve inerte na busca pela comprovação de seu direito. Há comprovação de envio de correspondência com Aviso de Recebimento (A.R.) (Id. 270729349), demonstrando a tentativa formal de obtenção dos formulários diretamente com a empregadora, a qual se manteve silente, caracterizando resistência no fornecimento da documentação obrigatória.

Diante do óbice imposto pela empresa, o indeferimento da prova técnica e a exigência de que o segurado apresentasse documentos que a própria empregadora se recusou a fornecer impuseram um ônus probatório impossível à parte hipossuficiente.

Caberia ao magistrado, diante da prova da recusa e no exercício de seus poderes instrutórios, determinar a exibição dos documentos pela empresa ou deferir a perícia técnica direta, indireta ou por similaridade, conforme a viabilidade fática.

Ao obstar a produção da prova técnica e, ato contínuo, julgar o pedido improcedente por falta de prova documental que a própria parte tentou obter e não conseguiu, o juízo de origem incorreu em evidente cerceamento de defesa, o que ofende os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (Art. 5o, LV, da Constituição Federal).

A jurisprudência deste Tribunal consolida o entendimento de que a prova técnica é o meio hábil para suprir a omissão ou a ausência dos formulários previdenciários quando demonstrada a recusa ou inércia da empresa em fornecê-los. É vedado o julgamento de improcedência por deficiência probatória quando o próprio juízo impede a produção da prova necessária à verificação do fato gerador do benefício.

Desta forma, não estando o processo maduro para julgamento, uma vez que a ausência de instrução técnica quanto aos períodos controversos impede a correta aferição do tempo de serviço especial, a anulação da sentença é medida imperativa. A instrução processual deve ser reaberta para que sejam requisitados os PPPs diretamente à empregadora, sob as penas da lei, ou realizada a pertinente perícia técnica.

3. DA REMESSA NECESSÁRIA E DO MÉRITO RECURSAL

Diante do acolhimento da alegação de cerceamento de defesa e da consequente anulação da sentença, resta prejudicada a análise do mérito dos recursos (no que tange ao labor no frigorífico Rodopa/JBS e à concessão da aposentadoria), bem como a verificação da sujeição do julgado à remessa necessária. Tais matérias deverão ser objeto de nova deliberação pelo juízo de origem após a escorreita instrução processual.

Invertido o resultado do julgamento nesta fase, deixa-se de fixar honorários advocatícios recursais, cuja definição deverá aguardar a prolação de nova sentença.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO à apelação da parte autora para ANULAR a sentença por cerceamento de defesa e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para a reabertura da instrução processual, restando PREJUDICADA a apelação do INSS.

É o voto.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL. TRABALHADOR RURAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PPP. RESISTÊNCIA DO EMPREGADOR DEMONSTRADA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL. ANULAÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações interpostas pelo INSS e pela parte autora contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de reconhecimento de períodos de atividade especial e negou a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição. O juízo de origem reconsiderou expressamente a decisão que havia deferido a produção de prova pericial e julgou improcedente o pedido quanto aos períodos laborados na lavoura de cana-de-açúcar, sob o fundamento de ausência de comprovação da exposição a agentes nocivos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a reconsideração de decisão que deferia a realização de perícia técnica, seguida de julgamento antecipado de improcedência por falta de provas, configura cerceamento de defesa, especialmente quando o segurado demonstra ter diligenciado sem sucesso para a obtenção dos formulários ambientais junto ao empregador.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A comprovação da especialidade do labor demanda, em regra, a apresentação de formulário padronizado emitido pelo empregador; contudo, demonstrado o óbice à sua obtenção por meio de solicitação formal não atendida pela empresa, cabe ao juízo a determinação de exibição do documento ou a realização de prova técnica para suprir a lacuna probatória.

4. O julgamento de improcedência por falta de prova documental que o próprio juízo impediu de ser suprida mediante prova pericial, a despeito das diligências frustradas da parte autora junto à empregadora, viola os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (Art. 5o, LV, da CF).

5. A anulação da sentença é medida impositiva para a reabertura da instrução processual, restando prejudicada a análise do mérito dos recursos de apelação e a aferição da sujeição ao reexame necessário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação da parte autora provida para anular a sentença. Apelação do INSS prejudicada.

Tese de julgamento: “1. Configura cerceamento de defesa a reconsideração expressa de decisão que havia deferido perícia técnica judicial, seguida de julgamento antecipado de improcedência por falta de provas, quando demonstrada a inércia do empregador em fornecer os formulários previdenciários na via administrativa. 2. A anulação da sentença para reabertura da instrução é medida impositiva quando a deficiência probatória, não imputável à parte, impede a aferição do direito ao benefício previdenciário.”

Legislação relevante citada: Constituição Federal, art. 5o, LV.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu dar provimento à apelação da parte autora para anular a sentença e julgar prejudicada a apelação do INSS., nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MAURICIO KATO

Relator do Acórdão